Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730659-67.2023.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO ANDRÉ SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubos. Concurso de pessoas. Reconhecimento por fotografia. Provas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (três vezes). II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) nulidade do reconhecimento por fotografia; e (ii) se as provas são suficientes para condenação. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. As formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de crime e para verificação dos fatos mais justa e precisa. 4. O reconhecimento por fotografia, na delegacia, em que as vítimas podem ter sido sugestionadas por imagem previamente exibida pelos policiais, na rua, é nulo. 5. O depoimento da testemunha – que, em juízo, reconheceu o réu como autor dos crimes, indicando, inclusive, tatuagem que ele tem no rosto – corroborado pelas declarações do agente de polícia que participou da prisão e pelas imagens do sistema de segurança, que revelam que o autor do crime trajava vestimentas idênticas às do réu e utilizava bicicleta da mesma cor da apreendida em sua posse -, são provas suficientes para condenação. IV. Dispositivo 6 - Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.469.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal, no caso dos autos, desatendeu às formalidades legais exigíveis e que, afastada a prova nele fundamentada, o pedido de absolvição por insuficiência probatória merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 226 do CPP. Com efeito, ao assentar que a autoria e a materialidade restaram provadas por elementos outros que não o reconhecimento feito em delegacia, afastando o pleito absolutório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012